Tribunal: CARF
Processo: 13748.000838/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000838/2010-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIO GRASSI DE LELLES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. ACIDENTE EM SERVIÇO.
ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda pessoa física os proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço, cabendo ao contribuinte apresentar
provas de que faz jus ao benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.919,29 para
saldo de imposto a pagar de R$654,88.
A notificação noticia a infração de: rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave - não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000838/2010-91
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000838/2010-91

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/11/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
10/11/2010, às fls. 2/23 dos autos, na qual o contribuinte alegou que faria jus à isenção pleiteada.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda pessoa física, deve ser comprovado que os
rendimentos são decorrentes de aposentadoria motivada por acidente em serviço.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/2/2012 (fl. 52), a contribuinte, em
12/3/2012 (fl. 53), apresentou recurso voluntário, às fls. 53/70, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria sido aposentado por invalidez em decorrência de acidente de trabalho
sofrido, o qual relata, como comprovariam, segundo aduz, documentos juntados ao seu recurso.
- faria jus à isenção para os rendimentos recebidos do INSS e da Petros, a teor do
artigo 39, inciso XXXIII, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
- suas fontes pagadoras teriam se equivocado ao reter IR na fonte.
- seria de responsabilidade de sua fonte pagadora informar a ocorrência de
acidente à Previdência Social.
- seria da Previdência Social a responsabilidade pelo processamento dos
benefícios.
- em caso de dúvida quanto ao seu direito, caberia à autoridade julgadora intimar
sua fonte pagadora para confirmar o direito do contribuinte.
- a Previdência Social também estaria de posse da documentação comprobatória
do seu direito.
Ao final, requer o cancelamento da autuação e a liberação do saldo de imposto a
restituir apurado atualizado, bem como notificação dos órgãos envolvidos para que enquadrem
seus rendimentos como isentos do IR.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos classificados como isentos pelo contribuinte em
sua declaração de ajuste. Na autuação, a autoridade autuante não acatou a isenção pleiteada,
consignando que o contribuinte teria apresentado documentação que não cumpria os requisitos
legais.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000838/2010-91

Na impugnação apresentada, o contribuinte alegou que se trataria de rendimentos
de aposentadoria motivadas por acidente em serviço. Na apreciação da defesa, a decisão
recorrida manteve o lançamento, registrando:
Buscando comprovar ser beneficiário de aposentadoria decorrente de acidente em
serviço, o impugnante traz aos autos cópia de certidão emitida pela Agência da
Previdência Social em Petrópolis-RJ, onde consta a informação de que ao contribuinte
fora concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Junta, também, cópia do
comprovante de rendimentos emitido pelo INSS contendo a identificação da natureza do
rendimento como sendo decorrente de aposentadoria por invalidez previdenciária,
comprovante de rendimentos emitido pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social e
resultado de exame (tomografia).
Os dispositivos normativos transcritos acima estabelecem que os proventos de
aposentadoria motivada por acidente em serviço são isentos do imposto de renda, no
entanto, analisando os documentos apresentados pelo contribuinte entendo que esta
situação não está demonstrada e comprovada nestes autos.
Os documentos de fls. 16 e 17 não deixam dúvida de que o contribuinte percebe
rendimentos oriundos do Instituto Nacional do Seguro Social a título de aposentadoria
por invalidez, mas não consta dos autos documentos que comprovem que a
invalidez é decorrente de acidente em serviço.
(destaques acrescidos)
Inicialmente, cumpre esclarecer que o ônus da prova no caso é do contribuinte, já
que a isenção é um benefício fiscal, cabendo a quem pleiteia apresentar as provas de que faz jus
a ele. Incabível a tentativa do contribuinte de transferir para a autoridade julgadora um ônus que
é seu.
Da análise da legislação aplicável, indicada na NL e reproduzida na decisão
recorrida, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a ocorrência de acidente em serviço que a
teria motivado, desde que devidamente comprovado (artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
1988).
Em seu recurso, o recorrente reapresenta documentos que já constavam dos autos
(fls. 15/21 e 66/70) e que, como apontado na decisão recorrida, não se revelam hábeis a
demonstrar que a aposentadoria do contribuinte teria sido motivada por acidente em serviço.
Dessa feita, sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital